Tribunal: TJSP
Processo: 1000970-76.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer. Pretensão de compelir a compradora a regularizar o registro imobiliário. Sentença de procedência do pleito inicial. Insurgência recursal da ré, indicando que a regularização do registro do imóvel não se deu pela ausência de outorga, pela ora recorrida, da escritura definitiva, bem como por dificuldades financeiras. Não acolhimento. Hipótese em que a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer. Pretensão de compelir a compradora a regularizar o registro imobiliário. Sentença de procedência do pleito inicial. Insurgência recursal da ré, indicando que a regularização do registro do imóvel não se deu pela ausência de outorga, pela ora recorrida, da escritura definitiva, bem como por dificuldades financeiras. Não acolhimento. Hipótese em que a manutenção da situação fática narrada na petição inicial pode acarretar ônus indevidos para a parte vendedora, a qual continua como a proprietária no registro do imóvel. Inteligência dos artigos 490 e 1.245, caput e § 1o, do Código Civil. Condenação da parte adquirente à regularização do registro do imóvel, no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a 30 dias. Astreintes fixadas em patamar razoável, assim como o prazo concedido para regularização, devendo, pois, ser mantidos. Recurso desprovido.